Tribunal: TJDFT
Processo: 0003730-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com o depoimento do réu - que admitiu que, no dia dos fatos, foi à residência dela e lá entrou, enquanto a vítima dormia, mesmo ciente das medidas protetivas, são provas suficientes do crime de descumprimento de medida protetiva.
2 – O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato.
3 – Se o crime é sem violência ou grave ameaça - descumprimento de medida protetiva - e estão presentes os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4 - Apelação provida em parte.